Tribunal: STF
Processo: RHC 227913
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deixou de conhecer de agravo interno no RHC 169.986/RJ. (eDOC 57)



    Colho da decisão monocrática mantida pelo acórdão recorrido que a recorrente busca o trancamento de ação pela prática do crime do art. 147 do Código Penal e da contravenção do art. 42, I, do Decreto Lei 3.688/1941 por inépcia da denúncia, a qual não indicaria o dolo dos agentes, e pela inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação à recorrente, diante do álibi por ela apresentado referente a uma viagem a trabalho realizada na mesma época. (eDOC 47, p. 1)



    A recorrente alega (eDOC 63) que o juiz da causa e as Cortes que julgaram seus pedidos de habeas corpus “não fizeram comparações entre as fotos 16 há 18 (apresentadas pela acusação) e fotos de 124 a 136 (apresentadas pela defesa), conforme solicitado o exame na defesa a acusação, que demonstram que não se tratam da mesma pessoa”. (p. 32)



    Sustenta que “a peça acusatória não descreve satisfatoriamente o fato delituoso supostamente perpetrado e muito menos que os pacientes agiram com DOLO. Isso porque, imputa-se ao denunciado crimes ambientais, mas não se aponta sequer uma única prova plausível ou mensurável a respeito do fato e repita-se que tenha o denunciado agido com a intenção de lesar o Meio Ambiente”. (p. 39)



    Afirma ainda que o reconhecimento fotográfico da recorrente não teria seguido a forma do art. 226 do Código de Processo Penal. (p. 42)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “Nulidade Absoluta e o trancamento da ação conforme aos Artigos 1º inciso IV; 4º, inciso II; 5º incisos LIV, LV, LVII; 93, inciso IX da Constituição Federal e 648 incisos I e VI e do 564, inciso II e III, letra A do Código de Processo Penal, isto é, por falta de justa causa a ilegitimidade da Parte, por inépcia da denúncia e por estar demonstrado que inexistiu reconhecimento pessoal neste processo violando o disposto no artigo 226 do Código Processo Penal e HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), e que foi denunciado e a recebida com unicamente na petição sem demonstrações de provas dos procuradores Flávio Lerner (OAB/ RJ 75.229) e Marcio Feijó (OAB/RJ 119/349)”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que não há previsão normativa de cabimento de recurso ordinário a este Supremo Tribunal Federal contra julgamento de recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna manifestamente inadmissível o presente recurso (art. 102, II, a, da CF).



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), poderia ser concedida ordem de ofício no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Colho da decisão monocrática mantida pelo acórdão recorrido o teor da denúncia: 



    “Narrou a denúncia proposta pelo Ministério Público: No dia 07 de maio de 2016, por volta das 15h30min., na Av. Rodrigues Alves, no interior do Instituto Museu Aquario Rio de Janeiro, popularmente conhecido como "AquaRio", 379, Zona Portuária, na Gamboa, nesta comarca, os denunciados, com vontade livre e consciente e em comunhão de ações e desígnios, perturbaram o trabalho alheio com gritaria e algazarra, quando invadiram a instalação do "AquaRio", impedindo e embaraçando o curso normal da atividade laborativa dos trabalhadores envolvidos com a obra de construção do referido empreendimento, já que diversos operários foram obrigados a parar com suas atividades laborativas, em razão dos denunciados estarem fora dos limites de tráfego de pedestres sem o equipamento obrigatório de proteção.



    Nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados, com vontade livre e consciente e em comunhão de ações e desígnios, ameaçaram por palavras Marcelo Szpilman, Alexandre Santana de Queiroz e Caroline Laaf Dias, de causar-lhes mal injusto e grave, consistente em dizer reiteradamente: ‘Vamos explodir tudo! Com todo mundo dentro! Aquario não vai abrir! Vai explodir tudo com quem estiver dentro!’ (Sic)”. (eDOC 47, p. 2)



    Verifica-se que está claramente exposta, em tese, situação apta a gerar juízo condenatório.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que a extinção da ação penal antes da sentença só é possível diante da mais nítida evidência de ausência de justa causa, nunca em acolhimento de tese defensiva, ainda que robusta. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) Tipicidade (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) Punibilidade (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) Viabilidade (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 214.516 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido”. (RHC 213.098 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente